Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710500-44.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO DONIZETE DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. APOSENTADO. RENDA ABAIXO DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. REQUISITOS COMPROVADOS. PENHORA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em razão de haver prova coligida aos autos que indica que o agravante não possui condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. 2. O juiz somente pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Se não restou demonstrado nos autos que a conta poupança continha valores relativos a reservas financeiras, justamente pelo grande fluxo da movimentação que era feita pelo agravante na conta bloqueada em um único mês, resta desvirtuado o caráter de impenhorabilidade dos respectivos valores. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo que a simples movimentação de valores em conta poupança, ainda que em valores baixos, não afasta a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal. Assevera que restou demonstrado que a quantia bloqueada estava em conta poupança de titularidade do recorrente, constituindo saldo de aposentadoria e economias, o que por si só, seria suficiente para o preenchimento dos requisitos previstos na legislação federal vigente. Acrescenta que a simples movimentação atípica na conta-poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade. Ressalta tratar-se de valor essencial para a subsistência da recorrente e de sua família, visando garantir a proteção conferida ao saldo em suas contas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 75115620). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Todavia, analisando detidamente os extratos da conta poupança de n. 064.003.659-7, do Banco BRB (ID 213920695, na origem), há que se observar que o agravante realizou inúmeras transações de compra na modalidade débito, bem como fez algumas retiradas e, ainda que em valores baixos, tais ações caracterizam o desvirtuamento do caráter de impenhorabilidade da conta bloqueada” (ID 72021260). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (ART. 1.021, § 1o, DO CPC). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. I CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso especial, em cumprimento de sentença, versando sobre penhora de valores depositados em conta poupança inferiores a quarenta salários mínimos, com alegação de impenhorabilidade (art. 833, X, do CPC) e de direito à gratuidade de justiça. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicabilidade da impenhorabilidade de valores em conta poupança, ante o desvirtuamento de sua natureza por movimentação semelhante à de conta corrente. 3. Cabimento da gratuidade de justiça, com exame de óbices sumulares à admissibilidade do recurso. III RAZÕES DE DECIDIR 4. Incidência da Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame de provas o reconhecimento da impenhorabilidade. 5. Ausência de prequestionamento quanto à gratuidade de justiça (Súmulas ns. 282 e 356 do STF) 6. Deficiência de fundamentação na indicação de dispositivos violados (Súmula n. 284 do STF) e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC). IV DISPOSITIVO: 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.805.239/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B